Tribunal: TJDFT
Processo: 0729064-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0729064-67.2022.8.07.0003 EMBARGANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA EMBARGADO: HOMELIFE SERVICOS DE EMERGENCIA MOVEL E HOMECARE LTDA, ANTONIO LOPES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: SARAH LOPES DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração por Quallity Pro Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda (Id. 75134527), intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo legal. Brasília, 4 de setembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora